Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734364-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: DENIZE MARIA RODRIGUES DE MELO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator